Tribunal: TJMT
Processo: 0046078-92.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046078-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GALVAN & MORELATTO LTDA - ME - CNPJ: 70.426.465/0001-94 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CONFISCO NÃO VERIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O VALOR DA OPERAÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO E ESPECÍFICO - LEI QUE REGE A TIPIFICAÇÃO DA MULTA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do Pleno do STF ter concluído pela natureza confiscatória da penalidade em patamar superior a 100% da obrigação principal (RE nº 582.461/SP – Repercussão Geral), a inexistência de documento hábil para aferir o valor da operação afasta a possibilidade de verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória extrapola os limites definidos pelo STF em sede de repercussão geral, o que enseja a ausência de ato concreto e específico para dar respaldo à impetração. Logo, o mandado de segurança não se presta para discutir a interpretação de lei em tese.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Galvan e Morelatto Ltda.
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
Superintendente de Análise da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
denegou a ordem mandamental, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante defende que, ao contrário do que salientado pelo magistrado
a quo
, no presente caso não existe a necessidade de dilação probatória, uma vez que há provas pré-constituídas carreadas aos autos, e que comprovam a efetiva violação dos seus direitos.

Salienta que deve ser declarada,
incidenter tantum,
a inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei Estadual n. 8.631/2006, que conferiu nova redação ao art. 45, X, ‘c’, da Lei Estadual 7.098/98, estabelecendo aplicação de multa em valor desarrazoado por descumprimento da obrigação acessória de “não fornecimento de informação em meio eletrônico ou magnético”, em violação aos princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.

O apelado, Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 2178098).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 88114972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante
Galvan e Morelatto Ltda.
, impetrou o presente mandado de segurança em desfavor do
Superintendente de Análise da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, objetivando a declaração,
incidenter tantum,
da inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei Estadual n. 8.631/2006, que conferiu nova redação ao art. 45, X, ‘c’, da Lei Estadual 7.098/98, estabelecendo aplicação de multa em valor desarrazoado por descumprimento da obrigação acessória de “não fornecimento de informação em meio eletrônico ou magnético”.

Para tanto, colacionou aos autos o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 535851, bem como os Protocolos Sintegra referentes ao período entre 01/06/2006 a 30/11/2011.

O juízo
a quo
denegou a ordem mandamental, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e é contra essa decisão que se rebela o recorrente, alegando, em síntese, que no presente caso não existe a necessidade de dilação probatória, uma vez que há provas pré-constituídas carreadas aos autos. Além disso, defende que a norma impugnada incorre em violação aos princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Para elucidar o contexto, imperiosa a transcrição da norma impugnada.

Antes da alteração promovida pelo art. 2º, V, da Lei Estadual n. 8.631/2006, o art. 45, X, ‘c’, da Lei Estadual 7.098/98, contava com a seguinte redação:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

X – outras infrações:

[...]

c) não fornecimento de informação em meio magnético ou fornecimento em padrão diferente do estabelecido pela legislação - multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações do respectivo período, não inferior ao valor equivalente a 5 (cinco) UPF/MT;”

Após a alteração, o texto legal passou a vigorar com a seguinte transcrição:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

X – outras infrações:

[...]

c) não fornecimento de informação em meio eletrônico ou magnético ou conforme especificado na legislação tributária, ou fornecimento em padrão diferente do estabelecido pela legislação – multa equivalente a 3 (três) UPFMT, por mês ou fração, contado da data em que se tornou obrigatória a sua apresentação, aplicável enquanto perdurar a falta de entrega, não inferior a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 200 (duzentas) UPFMT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20 combinado com os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como no Parágrafo único, do artigo 46.”

Em que pese a eventual possibilidade do dispositivo questionado padecer de inconstitucionalidade, uma vez que o Pleno do STF entendeu ser de natureza confiscatória a penalidade em patamar superior a 100% da obrigação principal (RE nº 582.461/SP – Repercussão Geral),
in casu
, não é possível aferir o valor da obrigação principal, a fim de verificar se o valor da multa por descumprimento de obrigação acessória extrapolou os limites definidos pelo STF em sede de repercussão geral.

Sendo assim, não há que se falar em ato concreto e específico para dar respaldo à impetração, embora no Aviso de Cobrança tenha constado, no campo “Tipificação da Multa”, o dispositivo ora impugnado, pois, como dito alhures, não consta dos autos o valor relativo ao tributo cobrado na operação principal. Logo, o mandado de segurança não se presta para discutir a interpretação de lei em tese.

Sobre o tema, o Ministro Roberto Barroso manifestou que
“Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato”
(STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

De igual modo, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO Nº. 46.859/2015 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO CABIMENTO - LEI EM TESE - IMPOSSIBILIDADE - A ação mandamental, em sua forma preventiva, objetiva impedir o cometimento de violação a direito líquido e certo, não podendo ser utilizada para impugnar dispositivos normativos que produzem efeitos análogos ao de uma "lei em tese", em virtude dos seus atributos de generalidade, impessoalidade e abstração. Segundo o entendimento do c. STJ é possível a declaração de inconstitucionalidade em mandado de segurança apenas em caráter incidental, não podendo ela figurar como pedido.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.083053-3/001, Relator (a): Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/2/2018, publicado em 19/2/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI MUNICIPAL Nº 11.123/2018 - INCONSTITUCIONALIDADE - LEI EM TESE DOTADA DE ABSTRATIVIDADE - EFEITOS CONCRETOS NÃO EVIDENCIADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 266 STF - SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Federal nº 12.016/09 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. 2. Não obstante a alegação de que o mandado de segurança não é usado como via para declarar a inconstitucionalidade da lei, servindo apenas para anular o ato derivado de lei inconstitucional, verifica-se que se cuida, verdadeiramente, de pretensão de não cumprimento de normas municipais a pretexto de sua inconstitucionalidade, o que encontra vedação na Súmula 266 do STF, que dispõe que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 3. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de afastar a incidência do § 9º do art. 21 da Lei Municipal n. 11.132/2018, do Decreto nº 17.005/2018 e da Portaria SMED nº 305/2018, amparado em fundamentos genéricos e abstratos, eis que não há qualquer elemento de prova do ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade coatora, ou mesmo de ofensa a direito líquido e certo da apelante impõe-se a confirmação da sentença que indeferiu a inicial.”
(TJ-MG - AC: 10000191438431001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2020)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021